Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL. ADMISSÃO EM CARGO PÚBLICO TEMPORÁRIO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Trata-se de recurso apresentado pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a autora no cargo temporário de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos vencimentos enquanto a autora ficou privada do cargo.

II. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que não houve prestação de serviço ensejaria o enriquecimento ilícito da autora, porquanto auferiria rendimentos sem ter trabalhado durante o período. Sustenta que não se trata de hipótese de demissão e reintegração ao cargo, mas reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que tornou nula a contratação para o cargo temporário de técnico em enfermagem. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais formulados na petição inicial.

III. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 39463804.

IV. No caso em análise, a controvérsia diz respeito apenas ao pagamento retroativo dos vencimentos, em razão de ter sido anulada a convocação da autora para o cargo temporário de Técnico em Enfermagem, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF).

V. Consta dos autos, que a parte autora/recorrida participou do Processo Seletivo Simplificado Emergencial tendo sido inicialmente convocada em 06/08/2021, na condição de candidata autodeclarada negro e/ou pardo. Verifica-se, ainda, que a candidata foi reprovada pela comissão de heteroidentificação, e posteriormente convocada em 13/08/2021, pela ampla concorrência. Contudo, após sua admissão, teve anulada sua convocação, em razão de ter sido reprovada anteriormente.

VI. Importante consignar que constou no Processo Administrativo (ID. 39462994) que a anulação da convocação se deu porque o Edital Normativo previa expressamente que em caso de reprovação pela Comissão de Heteroidentificação, o candidato seria eliminado do Processo Seletivo, não podendo ser admitido posteriormente na ampla concorrência. Nesse contexto, nota-se que a Administração Pública agiu em observância ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório porquanto estava vinculada as normas que regiam o certame.

VII. Desse modo, ainda que a sentença de 1o grau tenha considerado inválida a decisão que anulou a convocação da parte autora, não se mostra razoável admitir o pagamento de diferenças remuneratórias durante o período o qual não houve a prestação de serviço ao Estado, pois isso ensejaria enriquecimento sem causa da autora. Nesse sentido, cita-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVERSÃO DA AUTORA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por servidora pública aposentada em face de Distrito Federal, com escopo de anular ato administrativo que não concedeu a reversão da aposentadoria e seus consequentes efeitos financeiros. Em sentença anulou-se o ato administrativo para reverter a aposentadoria sem, contudo, acolher pedido condenatório de pagamento da diferença entre o que a autora efetivamente recebeu após o pedido administrativo de reversão e o que faria jus se estivesse trabalhando. In casu, a pretensão recursal da autora limita-se aos efeitos financeiros da condenação. 2. Não configurado como ilegal o ato administrativo concessivo da aposentadoria, visto que as sucessivas licenças médicas, face a patologia apresentada pela autora há época, indicava a presença dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez. Por outro, considera-se ilegal o ato da Administração que não reverte a aposentadoria da autora, quando há elementos suficientes que comprove que esta está curada da doença que lhe aposentou por invalidez. 3. Admitir o pagamento das parcelas pretéritas em face de posterior anulação do ato administrativo pelo reconhecimento da restauração da capacidade laboral da servidora, sem que esta tenha desenvolvido às atividades laborais não se mostra razoável e ensejaria seu enriquecimento sem causa. 4. Remessa necessária e apelação desprovidas. (Acórdão 1280969, 0709007-22.2018.8.07.0018, Relator: Desembargadora LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2020, publicado no DJE: 21/02/2020.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVERSÃO. INCAPACIDADE. PERÍCIA. RETRIBUIÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. 1- Admite-se que o servidor aposentado, considerado incapaz para o trabalho, retorne ao serviço (reversão), quando, julgado apto em inspeção de saúde por junta médica oficial ou por perito judicial, no prazo de 5 anos contados da ciência da cessação da incapacidade. 2 - Os efeitos financeiros da reversão da aposentadoria não retroagem à data do pedido administrativo, se a recuperação da capacidade laborativa só foi comprovada por perícia judicial. 3 - Se o servidor, ainda que por razões alheias à vontade dele, não desempenha as atividades inerentes ao cargo, não pode pretender receber a remuneração respectiva, nem mesmo a título de indenização, ao argumento de fato impeditivo causado pela Administração. 4 - Apelação e remessa necessária não providas. (Acórdão 999897, 20140111309562APO, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 511/532) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.REVERSÃO. PERÍCIA JUDICIAL. ADMITIDA. EFEITOS FINANCEIROS DAREVERSÃO. IRRETROATIVIDADE. 1. Havendo na perícia judicial elementos que demonstrem a melhora do quadro clínico do servidor, sem mencionar ser sua capacidade para exercer as atividades inerentes ao cargo transitória, resta comprovada a sua reabilitação para pedir a reversão ao cargo anteriormente ocupado. 2. incabível a concessão de efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo de reversão, pois apenas o exercício do cargo público, com a efetiva prestação de serviços, gera direito ao recebimento da respectiva retribuição pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 806144, 20120111462994APO, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 6/8/2014. Pág.: 192) (grifo nosso)

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais formulados na petição inicial.

IX. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.